Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente/embargante nos quais aponta contradição no acórdão, ao argumento de que não restou demonstrada a má-fé para fundamentar a aplicação dos consectários do artigo 940 do Código Civil. Quanto ao índice de correção monetária fixado por esta Turma, sustenta que deveria ter sido aplicada a taxa Selic. Além disso, alega que o acórdão padece do vício de omissão, no tocante aos danos morais, pois esta Turma não teria observado inteiramente as questões de fato e os pontos trazidos pela embargante em suas razões recursais.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar no acórdão embargado. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
5. Quanto ao índice de correção monetária, o Colendo STJ firmou a seguinte tese no Tema 176: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”.
6. Entendo que o mencionado precedente não se aplica à espécie, pois a taxa Selic não abarca, atualmente, a recomposição do poder de compra da moeda, finalidade da correção monetária. Além disso, o Egrégio TJDFT possui jurisprudência sedimentada no sentido de o INPC ser o índice que melhor reflete desvalorização da moeda: Precedente: (Acórdão 1394593, 07182331120198070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
8. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.